Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VIAGEM DE MÃE COM FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DIFERENÇA ENTRE OS NOMES DA GENITORA NO RG E CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA FILHA. RETORNO AO NOME DE SOLTEIRA DA MÃE APÓS DIVÓRCIO. AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO NA CERTIDÃO DE CASAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão na decisão em relação ao artigo 741 do Código Civil. Requer um pronunciamento específico dos artigos 186 e 944 do Código Civil. Ainda, prequestiona a matéria.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação a responsabilidade da empresa ré e sua falha na prestação dos serviços: “6. Diante de toda a documentação apresentada pelos requerentes, quais sejam: certidão de nascimento da filha da 1a autora (ID 15434621); certidão de casamento do 1o casamento da 1a autora, com a respectiva averbação de divórcio (ID 15434622) e certidão de casamento da 1a requerente com o 2o requerente (ID 15434623), e considerando que as informações relativas às alterações do nome da 1a autora estão devidamente previstas e detalhadas nos documentos mencionados, a negativa de check-in da recorrente fugiu do razoável e configurou falha na prestação dos serviços. 7. Cabe frisar que uma análise atenta dos documentos apresentados pelos autores, atitude esperada das companhias aéreas, sobretudo em relação a passageiros menores de idade, já seria bastante para aferir que a requerente é, de fato, a genitora da menor que seria passageira da empresa recorrente. Ademais, conforme as orientações da ANAC, previstas no sítio da agência (https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/documentos-para-embarque#doze-bra-domes), os documentos necessários para embarque de crianças com até 12 anos de idade incompletos, caso da filha da 1a requerente, são a certidão de nascimento e algum documento que comprove a filiação ou vínculo com responsável. No caso em apreço, considerando os documentos anexados aos autos pelos autores e aqui já explicitados, é de se ver que os requerentes dispunham de toda documentação necessária para o check-in e respectivo embarque”.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.